Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707419-45.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVAN ALVES DE SOUZA APELADO: MOACIR LUIZ DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 117043607, proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança e Danos Morais no 0707419-45.2020.8.07.0006, ajuizada por MOACIR LUIZ DE JESUS em desfavor de ERIVAN ALVES DE SOUZA, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, assim como julgou improcedente a reconvenção apresentada. Em uma análise inicial, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da sentença, uma vez que a parte apelante não ataca os fundamentos da sentença proferida na instância singular. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, à parte apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a sentença recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retorne os autos para apreciação do apelo interposto. Brasília-DF, 13 de maio de 2022 18:41:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador